Tribunal: TJES
Processo: 5008950-41.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008950-41.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA GOMES LIMA PIMENTEL
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5008950-41.2020.8.08.0024

Recorrente: RENATA GOMES LIMA PIMENTEL

Recorrido(a): PICPAY SERVICOS S.A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÃO FINANCEIRA. CARTEIRA DIGITAL. PICPAY. PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO. VALOR DESCONTADO. ERRO QUE PODE TER OCORRIDO NA CONTA DO DESTINATÁRIO, CABENDO A ESTE PROMOVER A RECLAMAÇÃO AO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência do fato de que a recorrente teria realizado uma transação financeira no aplicativo PicPay, sendo que o valor saiu da sua conta, mas não entrou na conta de terceiro.

2. Após análise detida dos autos, constata-se que a sentença
a quo
não merece reparo. Conforme fundamentado, perante a recorrente não houve falha na prestação dos serviços da carteira digital, uma vez que efetivou a transação, descontou o valor e,
prima facie
, efetuou o pagamento ao destinatário. Em caso de algum erro cometido na conta financeira de terceiro, caberá a este questionar a falha junto ao fornecedor. Dessarte, não há se falar em restituição de valor à recorrente.

3. Outrossim, não havendo ato ilícito, do qual deflagaria a responsabilidade do fornecedor, não há dano moral a ser indenizado.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.